Tribunal: TJDFT
Processo: 0723799-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão o qual deu parcial provimento a apelação, interposta contra sentença proferida nos autos da ação de conhecimento. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no aresto, requerendo o acolhimento do recurso para atribuição de efeitos modificativos. Argumenta que em regime de repercussão geral, pelo STF no Tema 1.002 e a respeito cancelamento da súmula 421 pela Corte Especial do STJ, na sessão ordinária de 17/04/2024, aplicando o disposto no artigo 927, III, § 1o e art. 1.040, II, todos do Código de Processo Civil, para condenar o Distrito Federal no pagamento de honorários de sucumbência a favor da Defensoria Pública do Distrito Federal.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, para suprimir omissões ou corrigir erro material.
3. A edição da EC no 45/2004, que incluiu o §2o no art. 134 na Constituição Federal, a doutrina pátria passou a defender que a Defensoria Pública não poderia ser considerada como um mero órgão da Administração Direta, pois, em verdade, se trata de instituição essencial à justiça, que goza de autonomia funcional, administrativa e orçamentária (art. 134, §2o, da CF). 3.1. Seguindo a mesma linha de raciocínio, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente julgado (sessão virtual de 16/06/2023 a 23/06/2023), deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 1.140.005, com repercussão geral registrada sob o Tema Repetitivo de no 1.002, condenando a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. 3.2. Desse modo, considerando o atual entendimento jurisprudencial da Suprema Corte (Tema no 1.002), tem-se que foi superada a Súmula 421 do STJ, que não permitia a fixação de honorários em favor da Defensoria quando atuante contra o ente a qual pertence, sendo possível, portanto, a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria. 3.3. Assim apesar de entendimento contrário deste relator, são devidos honorários sucumbenciais, na presente hipótese, em favor da Defensoria Pública do DF.
4. Embargos de declaração acolhidos.